Tribunal: TJES
Processo: 5006404-04.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006404-04.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMALINA SANTOS COSTA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES COMPLEMENTARES E DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro e indenização por danos morais, formulados em ação ajuizada em face de instituição financeira.
2. A autora alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e afirmou não ter solicitado o serviço. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação e julgou improcedente a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de valores oriundos de cartão de crédito consignado, por meio de saques complementares, afasta a alegação de inexistência de contratação e impede a declaração de nulidade do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora realizou diversos saques complementares e recebeu valores em sua conta corrente, sem impugnar os créditos.
5. A ausência de devolução dos valores recebidos e o uso sucessivo do limite de crédito demonstram ciência acerca da natureza do contrato.
6. O instrumento contratual informa tratar-se de cartão de crédito consignado, com descontos mínimos em folha, e prevê a incidência de encargos sobre saldo não quitado.
7. Jurisprudência dos Tribunais de Justiça afasta alegação de desconhecimento da modalidade contratual quando há efetiva utilização do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A realização de saques complementares e a utilização do crédito disponibilizado afastam a alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado e legitimam os descontos efetuados em folha.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006404-04.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ROMALINA SANTOS COSTA

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES COMPLEMENTARES E DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro e indenização por danos morais, formulados em ação ajuizada em face de instituição financeira.
2. A autora alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e afirmou não ter solicitado o serviço. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação e julgou improcedente a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de valores oriundos de cartão de crédito consignado, por meio de saques complementares, afasta a alegação de inexistência de contratação e impede a declaração de nulidade do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autora realizou diversos saques complementares e recebeu valores em sua conta corrente, sem impugnar os créditos.
5. A ausência de devolução dos valores recebidos e o uso sucessivo do limite de crédito demonstram ciência acerca da natureza do contrato.
6. O instrumento contratual informa tratar-se de cartão de crédito consignado, com descontos mínimos em folha, e prevê a incidência de encargos sobre saldo não quitado.
7. Jurisprudência dos Tribunais de Justiça afasta alegação de desconhecimento da modalidade contratual quando há efetiva utilização do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A realização de saques complementares e a utilização do crédito disponibilizado afastam a alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado e legitimam os descontos efetuados em folha.”
PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Material
ajuizada por
ROMALINA SANTOS COSTA
em face do
BANCO BMG S.A.
, na qual a parte autora narra, em síntese,que acreditou estar firmando contrato de empréstimo consignado com o requerido, contudo, foi feito um empréstimo sobre a RMC. Aduz que houve vício de transparência na contratação, com falta de informações claras sobre as condições do contrato.

Diante disso, requer a declaração de nulidade do contrato de empréstimo sobre a RMC, restituição dos valores descontados, em dobro, bem como o pagamento de danos morais.

Em sua contestação (ID
14744616
), o banco réu defendeu a regularidade da contratação e pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora (ID 14744939).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14744940), sustentando que a sentença merece ser reformada por não ter observado a vulnerabilidade do consumidor, caracterizada pela ausência de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado.

Contrarrazões apresentadas no ID 14744942.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Conforme narrado alhures, a parte autora pretende a declaração de nulidade do contrato mantido com a instituição financeira requerida, sob o argumento de que procurou o Banco objetivando contratar um empréstimo consignado simples, todavia foi surpreendida com um contrato de cartão de crédito consignado.

Pois bem.

Cediço que a praticidade dos serviços bancários, tais como empréstimos, solicitação de cartão de crédito, transferência de dinheiro, entre outros, podem ser realizados de várias formas, notadamente no que concerne a empréstimo e solicitação de cartão de crédito, por se tratarem de serviços que na prática dispensam formalidades como a assinatura presencial de contrato de prestação de serviços.

Não se olvida, contudo, da existência de fraudes cometidas no ambiente digital das instituições financeiras, ou mesmo físico, a qual, evidentemente, responde pelos prejuízos causados ao correntista em virtude da responsabilidade objetiva, conforme assentado no âmbito da jurisprudência do STJ, condensada no enunciado da súmula 479/STJ.

Entretanto, fazendo alusão ao caso concreto, infere-se dos autos que não há o mínimo de lastro probatório em favor das alegações elaboradas na exordial, no que concerne à suposta fraude perpetrada pela instituição financeira.

Com efeito, ao alegar a referida fraude, deveria a requerente/recorrente rechaçar os gastos realizados no cartão de crédito (saques complementares) não se limitando a alegar que não contratou o serviço, como o fez.

Veja-se que conforme registrado na peça de defesa, a autora realizou saques complementares - ID 14744625 - pág. 15, 23, 29, 35, 44 e 57. Ademais, verifico que restou comprovada a realização de TEDs (ID 14744626) em sua conta corrente de titularidade da parte autora,
as quais sequer foi impugnada pela parte autora, visto que em sede de audiência apenas se reportou aos termos da inicial (ID 14744938).

Ora, ao proceder a saques complementares sucessivos, não se pode falar que a autora tenha sido induzida a erro substancial. É de sabença que a contratação de empréstimo consignado simples consiste em uma única liberação de valores, o que não ocorreu no caso concreto.

Sob essa ótica, não há como reconhecer a existência de abusividade, uma vez inexistirem elementos que revelem a existência de nulidades na celebração do pacto correspondente, além do que o crédito foi utilizado livremente pela autora por meio de saques sucessivos, não havendo como ignorar a modalidade acordada e utilizada pela parte.

Dito isso, consta do contrato diversos avisos de que se trata de um cartão de crédito consignado (com o desenho de um cartão de crédito - ID 14744620 - pág. 07), assim como cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada, tal como destacado na sentença.

Em igual sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA Nº 63 DO TJGO. DISTINGUISHING. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. SUJEIÇÃO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Ocorrendo saques complementares efetuados com o cartão de crédito, afasta-se, a princípio, a verossimilhança das alegações do autor, no sentido de que sua intenção era, na verdade, celebrar um contrato de empréstimo consignado, uma vez que, em sede de cognição sumária, ao utilizar o cartão de crédito o apelado anuiu com os termos da contratação.
2 - Na hipótese, deve ser aplicada a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os precedentes da Súmula nº 63/TJGO. 3 - In casu, foi realizado saque complementar pelo autor/apelado que, excede o valor do limite de crédito concedido pelo Banco, mostrando que tinha plena consciência dos efeitos e das condições previstas na avença firmada entre as partes, motivo pelo qual merece reforma a sentença para declarar a legalidade do contrato entabulado.
4 - Diante do resultado da decisão, cabe inverter os ônus de sucumbência, os quais deverão ser integralmente arcados pelo autor, bem como a verba honorária fixada na sentença de 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º c/c art. 98, § 3º, ambos do CPC). APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, 3a Câmara Cível, Apelação Cível nº 5011802-08.2022.8.09.0164, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, DJe de 29/08/2022 (destaquei).

Forte nessas razões, considerando as particularidades que diferem o caso concreto das demandas comumente enfrentadas por esta Turma Recursal, em que o consumidor procura a instituição financeira no intuito de contratar empréstimo consignado simples, sendo formalizado contrato de cartão de crédito consignado e a parte realiza apenas o saque complementar relativo ao “suposto empréstimo”, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)